Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708507-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO BRITO BEVENUTTI AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO EDUARDO ANTÔNIO BRITO BEVENUTTI interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 149531115 dos autos originários – processo no 0703440-49.2018.8.07.0005), que indeferiu o pedido de desbloqueio de quantia em sua conta bancária, nos seguintes termos: “O executado postula o desbloqueio do valor de R$ 1.189,09, alegando que o valor refere-se a bolsa estágio, que é depositado na conta que foi alvo do bloqueio. O executado juntou os extratos da conta dos primeiros sete dias de outubro, assim como dos dias doze a dezesseis de janeiro (ID 146850942). Apesar da escassez dos dados juntados pelo executado, verifico que a impugnação refere-se a mesma conta objeto da impugnação decidida em ID 140046790. Na ocasião, instado a juntar os extratos da conta, o executado juntou os documentos acostados no ID 138639353. O extrato referente ao mês de setembro dá conta de que, além do valor de R$ 1.253,03, a conta foi movimentada e recebeu crédito no valor de R$ 3.096,42, entre transferências e resgates de investimentos. Assim, verifico que não houve mudança na situação apta a modificar o entendimento de que a conta não é exclusiva para recebimento de salário porque a conta recebe crédito de diversa fontes. Ante o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio. Preclusa a presente decisão, determino que a quantia de R$ 1.189,09 seja transferida ao credor. Intime-se a parte autora para indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão.” Sem preparo, porque o agravante-executado é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 25489361 dos autos originários). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-executado, no cumprimento de sentença originário (ação monitória referente ao contrato de prestação de serviços educacionais), descumpriu o acordo homologado em Juízo para o pagamento da dívida (ids. 44758866 e 68768203 dos autos originários). O valor do débito constante do recibo de protocolamento no Sisbajud emitido em 13/1/23 é de R$ 22.256,38, no qual foi bloqueada a quantia de R$ 1.189,09 na conta bancária em nome do agravante-executado mantida pelo Banco Bradesco S/A (id. 146720314 dos autos originários). A penhora sobre dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Com relação à alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada, o agravante-executado demonstrou que em 3/10/22 recebeu na sua conta bancária o crédito do valor de R$ 1.315,69, com a descrição “TRANSF SALDO C/SAL P/CC” (id. 146850942 dos autos originários), que não possui indicação de que se trata de recurso proveniente da bolsa de estágio do Ministério da Educação. Além disso, na mesma data consta a aplicação em conta investimento no valor de R$ 1.195,73, além de outras movimentações, o que resultou no saldo de R$ 1,00 no referido dia 3/10/22. Já nos dias 4 e 5/10/22, tendo em vista a realização de resgate automático no valor de R$ 10,00, foi efetivado bloqueio judicial das quantias de R$ 1,00 e de R$ 2,35 (id. 146850942 dos autos originários), que não correspondem ao valor bloqueado de R$ 1.189,09 por meio do Sisbajud (id. 146723014 dos autos originários). Assim, diante do fato de que o extrato apresentado pelo agravante-executado não corresponde à conta bancária, com a respectiva variação, em que efetivado o bloqueio de R$ 1.189,09, não há comprovação da natureza jurídica do valor constrito e da alegada impenhorabilidade, o que evidencia, por consequência, a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora